Tribunal: TJSP
Processo: 2275381-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de valor de multa cominatória. Não havendo o pagamento voluntário do débito no prazo legal, são devidos a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%. Inteligência dos artigos 520, §2o, e 523, §1o, do CPC. Bloqueio de ativos financeiros em conta corrente e em CDB. Hipóteses de impenhorabilidade que demandam interpretação restritiva. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de valor de multa cominatória. Não havendo o pagamento voluntário do débito no prazo legal, são devidos a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%. Inteligência dos artigos 520, §2o, e 523, §1o, do CPC. Bloqueio de ativos financeiros em conta corrente e em CDB. Hipóteses de impenhorabilidade que demandam interpretação restritiva. Precedentes. Manutenção da penhora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275381-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BAÍA BRANCA, é agravado HENRIQUE PEDROSO
MANGILI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
2
Voto no 28233.
Agravo de instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
Agravante: Condomínio Edifício Baía Branca.
Agravado: Henrique Pedroso Mangili.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de valor de multa cominatória. Não havendo o pagamento
voluntário do débito no prazo legal, são devidos a multa de
10% e os honorários advocatícios de 10%. Inteligência dos
artigos 520, §2o, e 523, §1o, do CPC. Bloqueio de ativos
financeiros em conta corrente e em CDB. Hipóteses de
impenhorabilidade que demandam interpretação restritiva.
Precedentes. Manutenção da penhora. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 443 dos autos de origem, que, em incidente de
cumprimento provisório, considerou corretos os cálculos apresentados em
relação à inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, tendo em vista o
não pagamento voluntário do débito no prazo legal, e converteu o bloqueio
da quantia que se encontrava disponibilizada em conta corrente e em CDB
em penhora.
Sustenta o agravante, em síntese, que é impenhorável
valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que mantidos em conta-
corrente ou fundos de investimentos; que o bloqueio realizado inviabiliza,
totalmente, a estabilidade financeira do condomínio; e que descabe o
arbitramento de honorários advocatícios em sede de execução provisória,
como restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, seja
reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e inviabilidade de
quitação de todas as despesas mensais ordinárias e extraordinárias se
mantida a constrição, bem como, seja reconhecida a existência de excesso
na execução provisória, vez que descabidos honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
3
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 94/95).
É o relatório.
O recurso é de ser desprovido.
O
agravado
ajuizou
ação
anulatória
de
decisão
assemblear, cumulada com obrigação de fazer e, liminarmente, lhe foi
deferida tutela de urgência, no sentido de autorizar a locação do bem, por
temporada, pelo autor, bem como determinar que o réu se abstenha de
aplicar multa ao requerente por este fato, sob pena de multa de R$500,00
pelo descumprimento, até o deslinde do feito (fls. 5).
Ato contínuo, a tutela provisória foi confirmada por
sentença que, por sua vez, foi mantida por esta Egrégia Corte (TJSP;
Apelação Cível 1065850-40.2017.8.26.0114; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 12/07/2018).
Ocorre que, posteriormente, sobreveio resistência, por
parte da síndica, quanto à realização das locações de curta temporada,
considerando o advento da pandemia de Covid-19 e as recomendações de
isolamento social. Nesse contexto, o agravado apresentou pretensão de
cumprimento provisório de sentença, pelo valor de R$11.500,00, alegando
que teve 22 contratos de locação de curta temporada cancelados.
De sua parte, o condomínio apresentou impugnação, que
foi rejeitada pelo Juízo a quo, mantendo-se a exigibilidade da multa
executada (fls. 340/342 dos autos de origem).
No curso dos autos, foram bloqueados ativos financeiros
do agravante, no valor total de R$12.757,28 (fls. 377/378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
4
O executado apresentou impugnação, alegando excesso
de execução e requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos
valores.
A alegações foram rejeitadas pelo Juízo da causa, o que
motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Todavia, as razões do recurso não são suficientes
para alterar a decisão agravada.
Com efeito, não ocorrendo o pagamento voluntário no
prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento (artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil).
No caso, o executado e ora agravante apresentou
impugnação e não realizou o depósito da quantia perseguida no prazo legal.
Desse modo, a incidência da multa e de honorários advocatícios em 10% é
decorrência lógica de expressa previsão legal, não havendo que se falar em
excesso de execução.
Dispõe o artigo 520, caput e §2o, do Código de Processo
Civil que O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] § 2o A multa e
os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento
provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
5
QUANTUM
EXEQUENDO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO
NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Há existência "de norma expressa no CPC/2015,
a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da
demanda o direito de promover a execução provisória da sentença
sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)" -
(AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Terceiro,
julgado
em
3/10/2017,
DJe
19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se
refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída
apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida
em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão
do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no
caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento
de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp
1822625-RJ; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira
Turma; j. 04/05/2020) (realces não originais).
E ainda, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte
agravante - No cumprimento de sentença, necessária a
intimação da parte devedora para o pagamento do valor do
débito, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de
10% e honorários de advogado fixado em 10% sobre o valor
devido, por aplicação do disposto no art. 523, caput e §§ 1o e 2o,
do CPC, entendimento aplicável ao cumprimento provisório de
sentença, a teor do disposto no art. 520, CPC
[...] Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
6
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2112648-88.2020.8.26.0000; Rel. Rebello Pinho; 20a Câmara de
Direito Privado; j. 18/09/2020) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO
JULGADO
Decisão de mérito condenou o ora Executado ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, além da multa por litigância de má-fé [...] Ausência
de
pagamento
implica
na
incidência
dos
honorários
advocatícios e da multa, cada qual em 10% do valor exequendo
(artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil),
que também é aplicável ao cumprimento provisório do julgado
(artigo 520, parágrafo segundo, do mesmo Código) Decisão
agravada deferiu a compensação entre o crédito do Executado e o
valor exequendo referente às custas e despesas processuais e à
multa por litigância de má-fé, mas indeferiu a compensação com o
saldo remanescente do valor exequendo, referente ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais, com a determinação de
apresentação de novo cálculo do valor exequendo (incluídos os
honorários advocatícios da fase de cumprimento e a multa, cada
qual em 10% do valor exequendo), para a posterior análise do
cabimento da penhora no rosto dos autos (pleiteada pelos
Exequentes)
RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO (TJSP;
Agravo de Instrumento 2191705-58.2020.8.26.0000; Rel. Flavio
Abramovici; 35a Câmara de Direito Privado; j. 13/10/2020)
(realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação monitória em fase de
cumprimento de sentença cumprimento provisório
pendente
recurso especial decisão judicial que determinou a intimação
do executado para pagamento, sob pena de multa de 10% e
honorários de 10%, ambos sobre o débito possibilidade art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
7
520, § 2o e art. 523, § 1o, do CPC
precedente do STJ e da
Câmara decisão mantida recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2180849-35.2020.8.26.0000; Rel. Achile Alesina;
15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de
Registro: 10/08/2020) (realces não originais).
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento provisório
de sentença. Impossibilidade de levantamento do numerário
bloqueado via sistema Bacenjud sem a prévia prestação de caução.
Multa e honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523,
§1o do CPC, que incidem sobre o valor da dívida atualizado até
o vencimento do prazo de 15 dias para pagamento voluntário.
Honorários advocatícios sucumbenciais referentes à impugnação
arbitrados em 10% do valor executado a maior. Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2202208-12.2018.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 29/11/2018) (realces não originais).
Com relação ao pedido de desbloqueio dos valores,
tampouco assiste razão ao agravante.
De fato, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código
de Processo Civil, é impenhorável, até o limite de quarenta salários-
mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.
Contudo, tratando-se de norma de exceção, as hipóteses
de impenhorabilidade devem ser interpretadas de maneira restritiva, de
modo que, diferentemente do alegado pela parte, não podem ser incluídos
os valores constantes em conta corrente ou em aplicações financeiras
diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
8
Assim sendo, leciona a doutrina que Como bem afirma
Araken de Assis, "a regra só protege essa aplicação financeira". Se o valor
estiver depositado em fundo de investimento, por exemplo, poderá ser
penhorado. (Fredie Didier Jr., Leonardo José Carneiro Da Cunha, Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira. Curso de direito processual civil

Execução, vol. 5, 7a ed., Salvador, Jus Podivm, 2017, p. 838).
Nesse sentido:
PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em conta poupança
Manutenção do bloqueio sob o fundamento de desvirtuamento da
conta poupança
Inocorrência
Extratos que não revelam
movimentação atípica e ausência de elementos que indiquem a má-
fé - Impenhorabilidade verificada
Decisão reformada - Recurso
provido. PENHORA "ON LINE"
Bloqueio de valores em conta
corrente e aplicação financeira do tipo "CDB"
Pretensão de
extensão da proteção cabível à caderneta de poupança

Descabimento Interpretação restritiva da regra do art. 833, X,
do Estatuto Processual
Precedentes da Câmara
Recurso
improvido. PENHORA "ON LINE" Bloqueio de baixos valores em
conta corrente
Alegação de incidência do art. 836, do Estatuto
Processual Inocorrência - A penhora sobre numerário não exige
um procedimento adicional de execução no sentido da expropriação
de bens do executado, pelo que não há se falar em custas
adicionais que possam absorver o valor penhorado Precedentes -
Recurso improvido. PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em
conta corrente conjunta Tratando-se de conta conjunta com dois
titulares, salvo prova em contrário, presume-se que metade do valor
pertence a cada titular
Precedentes
Cotitular, ora Agravante,
que não é devedora
Liberação de metade do valor - Recurso
provido, em parte. RECURSO Embargos de declaração contra a
decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
9
Julgamento do agravo de instrumento Perda de objeto - Recurso
prejudicado. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2268326-33.2019.8.26.0000; Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara
de Direito Privado; j. 30/06/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO
DE VALORES. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB).
Possibilidade de penhora. Proteção legal restrita à caderneta de
poupança, contrato de natureza diversa. Não incidência da
impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. Manutenção do
bloqueio dos valores aplicados em CDB. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019216-15.2020.8.26.0000; Rel. Bandeira Lins; 8a Câmara de
Direito Público; j. 27/05/2020) (realces não originais)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPENHORABILIDADE

VALORES ENCONTRADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (CDB)
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - Não há violação do artigo
833, incisos IV e X, do novo Código de Processo Civil com a
penhora de quantia aplicada em Certificado de Depósito
Bancário (CDB). Descaracterização do instituto previsto no art.
833, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação deste
dispositivo a sua constrição, ainda que a quantia investida
tenha origem alegadamente impenhorável, pois não foi utilizada
com tal finalidade; - Realização de investimento pelo devedor que
demonstra que possui condições de poupar valores, parecendo
razoável que antes de investir no mercado financeiro efetue o
pagamento
de
seus
débitos.
RECURSO
IMPROVIDO (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2219635-85.2019.8.26.0000; Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 04/12/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
10
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA
Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo
executado Valores bloqueados pelo sistema Bacenjud em conta
poupança vinculada ao banco Bradesco e em poupança mantida
junto ao banco Santander Natureza da poupança comprovada
São absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, os valores depositados em caderneta de
poupança, nos termos do art. 833, inciso X, do novo Código de
Processo Civil
Precedentes do STJ e TJSP
Investimento
"CDB DI VAN GOGH" mantido pelo executado no banco
Santander que não possui natureza de poupança Artigo 854, §
3o, inciso I do novo CPC
Incabível a liberação do referido
montante
bloqueado

Decisão
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento 2056224-60.2019.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes de
Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019;)
(realces não originais)
Arresto Execução por quantia certa de título extrajudicial Ativos
financeiros bloqueados no sistema bancário
Arguição de
impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, incisos IV e X,
do novo CPC Ativos, no entanto, em aplicação CDB-cerificado
de depósito bancário e em contas-correntes comuns

Aplicação de longo prazo inconfundível com conta de poupança
Responsabilidade patrimonial dos executados com todos os seus
bens (art. 789 do novo CPC)
Exceções à penhora "numerus
clausus", de aplicação estrita Ativos em aplicação e em contas-
correntes que são dinheiro disponível, fungível por excelência,
desvinculados da origem na eventualidade de serem o resíduo de
proventos de aposentadoria Recurso desprovido, não conhecido
em
relação
à
coexecutada
Cooperativa
dos
Cafeicultores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275381-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28233
11
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269698-51.2018.8.26.0000; Rel.
Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2019)
(realces não originais)
Assim, como bem decidiu o douto Juízo a quo, Na mesma
esteira, a quantia constrita não se revela como impenhorável, pois parte
dela se encontrava disponibilizada em conta corrente e o restante em CDB,
aplicação que se traduz em investimento com resgate automático (fls. 443
dos autos de origem).
Ressalte-se que, na hipótese, não se trata de devedor
pessoa física, que deve arcar com a subsistência de sua família, mas de
condomínio residencial, e de penhora de valores em conta corrente e em
aplicação financeira realizada há mais de dois anos (fls. 389 dos autos de
origem).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator